Tribunal: TJDFT
Processo: 0708426-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMA (infojud). LOCALIZAÇÃO de benS. credor. ônus. diligências. esgotamento. recurso repetitivo. RESP 1112943/MA. stj. observância vinculativa. cpc. arts. 837 e 854. PRAZO razoável. duração do processo. efetividade. SUJEITOS DO PROCESSO. colaboração. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Sobressai-se dos autos que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido do credor, no tocante à consulta aos cadastros eletrônicos, sob o fundamento de que seria necessário o esgotamento das vias extrajudiciais para a localização de bens do devedor.
Contudo, essa questão jurídica está superada desde o julgamento do RESP 1.112.943/MA, pela sistemática dos recursos repetitivos. E, nesse caso, sua observância é vinculativa (art. 927, CPC), salvo quando demonstrado que a moldura fática exige tratamento diverso (distinguinshing).
É salutar destacar que essa jurisprudência restou consolidada no atual Código de Processo Civil, ao prever a penhora de bens imóveis e móveis por meio eletrônico, desde que obedecidas as normas de segurança instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça (art. 837, CPC), restando a preferência, pelo legislador, pelo uso dos sistemas eletrônicos, bastando o simples requerimento do credor (art. 854, CPC).
E, também, à luz da nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil de 2015, no seu artigo 4o, que garantiu às partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito. Além do mais, o artigo 6o estabelece, igualmente, que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que seja atingido o tempo razoável e decisão justa e efetiva.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.